Tribunal: CARF
Processo: 13977.000232/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.000232/2005-95
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.077 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

BUTZKE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CUSTOS/DESPESAS. FOLDERS. MATERIAL GRÁFICO. SACOS DE
RÁFIA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com folders e material gráfico que acompanham
os produtos destinados à venda, em suas embalagens, assim como os sacos de
ráfia, para embalagem dos resíduos do processo de industrialização da madeira,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF,
adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
CUSTOS/DESPESAS. ROLAMENTOS. MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com rolamentos, materiais utilizados para a
manutenção de máquinas e equipamentos do setor de produção/fabricação dos
bens destinado à venda, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000232/2005-95
Fl. 3976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000232/2005-95

Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional e pelo contribuinte contra o Acórdão no 3301-00.416, de 03/02/2010, proferido pela
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita na parte que
interessa ao litígio, nesta fase recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INSUMOS. CRÉDITOS NA INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
O conceito de insumo previsto no inciso II do art. 3 0 da Lei n° 10.833/03 e
normatizado pela IN SRF n° 404/04, art. 8°, § 4 0, na apuração de créditos a descontar
da Cofins não-cumulativa, não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária à atividade da empresa, mas tão somente aqueles
adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, que efetivamente sejam aplicados
ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto ao conceito de insumos, em relação a outras decisões do CARF,
para fins de aproveitamento de créditos sobre os custos/despesas com folders, material gráfico
que acompanham as mercadorias, em suas embalagens, e com sacos de ráfia para embalagem
dos resíduos do processo produtivo.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu o conceito de insumos,
nos termos da legislação do IPI, alegando, em síntese, que apenas os bens e serviços utilizados
diretamente no processo produtivo dos produtos fabricados geram créditos da contribuição.
Segundo seu entendimento, os folders, materiais gráficos que acompanham as mercadorias
fabricadas e comercializadas pelo contribuinte, assim como os sacos de ráfia não se enquadram
no conceito de insumos, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2002 e, portanto, não
dão direito a créditos.
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 3898-e, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou recurso especial, suscitando
divergência, quanto ao direito de aproveitar créditos calculados sobre os custos/despesas com
rolamentos utilizados na manutenção das máquinas e equipamentos do setor de
produção/fabricação dos produtos destinados à venda.
Fl. 3977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000232/2005-95

No recurso especial, defendeu um conceito mais amplo de insumos, com
inclusão das despesas operacionais da pessoa jurídica, nos termos dos artigos 290 e 299 do
RIR/1999.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 3959-e/3961-e, o Presidente
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento admitiu o recurso especial do contribuinte.
Tanto a Fazenda Nacional como o contribuinte apresentaram contrarrazões aos
recursos especiais interpostos por cada um deles, ambos pugnando pela manutenção do acórdão
recorrido, na parte que beneficiou um e outro, respectivamente.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Os recursos apresentados atendem aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, devem ser conhecidos.
A Fazenda Nacional suscitou divergência, quanto ao direito de o contribuinte
aproveitar créditos os custos/despesas com folders, material gráfico que acompanham as
mercadorias fabricadas e vendidas, em suas embalagens, e com sacos de ráfia para embalagem
dos resíduos do processo produtivo.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis, os custos/despesas que
direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Fl. 3978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000232/2005-95

Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como
objetivo social, dentre outros, as atividades econômicas de industrialização, comercialização,
exportação, importação e prestação de serviços, de produtos de madeira, carrocerias e móveis.
Assim, os custos/despesas incorridos com folders, material gráfico que
acompanham as mercadorias fabricadas e vendidas, em suas embalagens, e com os sacos de ráfia
para embalagem dos resíduos do processo produtivo enquadram-se como insumos do seu
processo industrialização de madeira e, portanto, geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
Quanto ao recurso especial do contribuinte, a matéria impugnada nesta fase
recursal restringe-se ao direito de aproveitar créditos calculados sobre os custos/despesas
incorridos com rolamentos, materiais utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos do
setor de produção/fabricação dos bens destinado à venda.
Conforme demonstrado anteriormente, o contribuinte uma empresa industrial
que tem como atividades econômicas, dentre outras, a industrialização, comercialização,
exportação, importação e prestação de serviços, de produtos de madeira, carrocerias e móveis.
Assim, os custos/despesas com rolamentos, materiais utilizados para a
manutenção de máquinas e equipamentos do setor de produção/fabricação dos bens destinado à
venda, enquadram-se como insumos nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, e no conceito de insumos definido pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito de recurso repetitivo.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional e DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000232/2005-95

Fl. 3980
DF CARF MF
Documento nato-digital